Tribunal: TJES
Processo: 0008621-71.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008621-71.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: YGOR DOS SANTOS MOURA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008621-71.2022.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: YGOR DOS SANTOS MOURA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO APELADO NO CRIME CONTIDO NO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença proferida pela juíza da 2ª Vara Criminal de Serra, que desclassificou a conduta do réu Ygor dos Santos Moura de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06) para porte de drogas para consumo pessoal (art. 28 da mesma lei). A denúncia narra que Ygor foi preso em flagrante em 30 de setembro de 2022, no Bairro Laranjeiras, Serra, em companhia de um adolescente, com quem estaria comercializando entorpecentes. Foram apreendidos 185 pinos de cocaína, 76 pedras de crack e 44 buchas de maconha. O Ministério Público recorreu da sentença, pleiteando a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o conjunto probatório é suficiente para condenar o réu pelo crime de tráfico de drogas; (ii) avaliar se a desclassificação da conduta para porte de drogas para consumo pessoal foi adequada diante das provas apresentadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As provas produzidas nos autos revelam contradições significativas nos depoimentos dos policiais que realizaram a prisão em flagrante e não trazem elementos suficientes para afastar a dúvida razoável sobre a autoria por parte do recorrido.

O adolescente apreendido apresentou versão contundente dos fatos, assumiu a propriedade das drogas e declarou que Ygor comprou apenas dois pinos de cocaína, sem envolvimento com a venda dos entorpecentes. As declarações do acusado são harmônicas com as do menor.

A magistrada de primeiro grau ressalta que o conjunto probatório é frágil e que há dúvidas relevantes sobre o envolvimento do réu no tráfico, aplicando o princípio do
in dubio pro reo
.

Embora a quantidade de drogas apreendidas seja relevante, não há elementos suficientes que comprovem que Ygor estava envolvido com o tráfico de drogas havendo considerável dúvida quanto ao seu envolvimento nos fatos, bem como a apreensão de drogas em sua residência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A condenação por tráfico de drogas exige provas robustas e inequívocas de autoria e materialidade.

Na ausência de tais provas, a conduta do réu deve ser desclassificada para porte de drogas para consumo pessoal, especialmente em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

Declarações de policiais só podem ser consideradas caso sejam corroboradas por outros elementos probatórios produzidos em juízo, o que não se verifica no caso dos autos.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33;

Jurisprudência relevante relevante
: TJES, Apelação Criminal nº 0016730-11.2021.8.08.0048, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 18/05/2023).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008621-71.2022.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: YGOR DOS SANTOS MOURA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
objetivando a reforma da r. sentença, prolatada pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Serra, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal para desclassificar a conduta do acusado
YGOR DOS SANTOS MOURA

para a prevista no artigo 28, da Lei Antidrogas.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 30 de setembro de 2022 o denunciado, previamente acordado com um adolescente, foi preso em flagrante, por policiais militares que realizavam patrulhamento no Bairro Laranjeiras, localizado no município de Serra, comercializando entorpecentes. Na ocasião, foram apreendidos 185 pinos de cocaína, 76 pedras de crack e 44 buchas de maconha.

Em suas razões de recurso, o Órgão Ministerial postula pela reforma da sentença monocrática, com o objetivo de condenar o apelado como incurso nas iras do artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

A materialidade delitiva restou devidamente demonstrada através do boletim unificado n.º 49013547, pelo auto de apreensão n.º 403.3.28871/2022, bem como pelo laudo de exame químico.

Em suas declarações, tanto na esfera policial, quanto em juízo, o réu negou a traficância, afirmando que havia acabado de comprar dois pinos de cocaína com o menor Renan.

Disse ainda que a residência pertence a sua mãe e que existem outras residências no mesmo quintal, sendo o portão de livre acesso a todos.

Ygor negou também que possuía drogas no interior da residência e confirmou que seu irmão estava no imóvel e que Renan sempre comercializa entorpecentes naquela rua, porém não tinha conhecimento que o mesmo havia armazenado drogas na garagem do imóvel.

Os policiais militares que efetuaram a prisão do acusado prestaram depoimentos contraditórios, enquanto o adolescente, apreendido na mesma ocorrência, detalhou toda a ação, confirmando que no dia dos fatos havia acabado de assumir o plantão quando Ygor apareceu para comprar entorpecentes.

Contou que assim que percebeu a aproximação da guarnição não correu nem reagiu, entregando tudo o que tinha e assumindo que estava comercializando o entorpecente e que havia vendido dois pinos para o acusado.

Renan informou ainda que trabalhava no movimento do tráfico há 03 anos, realizando o comércio na esquina daquela rua, negando que recorrido trabalhasse para o tráfico. Relatou que portava 09 pedras de crack e R$ 220,00 (duzentos e vinte reais), em espécie, no momento da abordagem e que teria guardado no armário localizado na garagem, entorpecentes do tipo pó, maconha e pedras, em grande quantidade, todos dentro da gaveta e não dentro da residência.

Destaco que inobstante o relato de policiais possa ser utilizado para fundamentar eventual condenação, estes somente podem ser considerados caso sejam corroborados por outros elementos probatórios produzidos em juízo, o que não verifico ser o caso dos autos.

Rememoro que o §2º do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 dá os direcionamentos a serem seguidos pela autoridade judicial na apreciação da prova da destinação do entorpecente apreendido, senão vejamos:

§ 2
o
Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

Assim, servirão de parâmetros para a aferição a natureza e a quantidade do entorpecente, o local e as condições em que foi feita a apreensão e caracteres pessoais do réu, como sua conduta social e sua vida pregressa.

Dessa forma, entendo que não há nos autos nenhuma prova produzida em juízo que impute ao recorrido a conduta criminosa narrada nos autos, ante a negativa de autoria do réu e as declarações frágeis dos policiais.

A magistrada, ao proferir sua sentença assim asseverou:

“
[...
]
apesar de ter sido aprendida grande quantidade de drogas, inexistem provas robustas de que estas pertenciam ao acusado, sendo que o réu assumiu tão somente a posse de dois pinos os quais havia adquirido com o adolescente, tendo este sim confessado a propriedade dos entorpecentes apreendidos.

A meu ver, as declarações do acusado são harmônicas com as do menor, desde a esfera policial até em
j
uízo, havendo assim, considerável dúvida quanto ao envolvimento do acusado no tráfico de drogas, bem como a apreensão de drogas em sua residência.

Assim, entendo ser necessária a desclassificação da conduta imputada ao réu, pois o conjunto probatório dos autos não demonstrou com solidez a participação do acusado no tráfico de drogas denunciado, vez que, evidenciado nos autos que as drogas apreendidas em sua posse seriam para seu consumo pessoal.

Outrossim, em que pese a existência de alguns indícios, tenho, como já destacado, que o
s
depoimento
s
prestado
s
em
j
uízo pelas testemunhas de acusação não se mostraram suficientes a demonstrar que o réu praticou o crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 [...
]
”.

Como se sabe, em crimes em que a prova é frágil ou inviável a demonstrar a certeza da autoria delitiva, entendo que a sentença proferida merece especial atenção tendo em vista que o juiz é aquele que esteve frente a frente com as testemunhas e o acusado, extraindo dos mesmos aspectos subjetivos muitas vezes mais difíceis de serem analisados nesta esfera recursal.

Deste modo, diante da inexistência de elementos seguros que comprovem que o apelado estivesse envolvido com a mercância de entorpecentes, a manutenção da decisão vergastada, é medida que se impõe.

Corroborando todo o antes exposto, segue julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de hipótese apta a reformar a sentença, por não vislumbrar a possibilidade de firmar juízo condenatório em desfavor do acusado para o tráfico de drogas, com a certeza que se requer, haja vista que: I) o recorrente jamais admitiu a prática do delito, não externando a confissão seja na esfera policial, seja na esfera judicial; II) o Policial Militar Marcos Henrique Pereira Ruela, um dos condutores do flagrante, não reconheceu o denunciado em juízo; III) o Policial Militar Leonardo Rebonato Camilo, também condutor do flagrante, embora tenha reconhecido o acusado, destacou que ele estava mais acabado pelo uso de drogas. 2. Não há prova de que o recorrente estivesse traficando, pois as autoridades policiais quando o abordaram, não presenciaram qualquer conduta específica que permitisse afirmarem que a droga era destinada a mercancia. Além disso, a quantidade de entorpecente encontrado com o recorrente é ínfima, bem como a quantia de R$ 7,00 apreendida é irrisória. 3. Não se ignora a possibilidade de o acusado ter praticado a traficância, mas o Direito Penal não dá espaço ao campo das possibilidades, e a dúvida, em hipóteses como tais, como sabemos, deve militar em favor do representado/denunciado, razão pela qual a conduta prevista no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 deve ser desclassificada para o disposto no art. 28, da mesma lei, impondo-lhe a pena de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 5 (cinco) meses, na forma a ser estabelecida pelo Juízo das Execuções Criminais. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 0016730-11.2021.8.08.0048, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 18/05/2023).

Ante o exposto, conheço do recurso ministerial,
PORÉM NEGO-LHE PROVIMENT
O,

mantendo os termos da respeitável sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.